Tribunal: TJDFT
Processo: 0006452-77.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE CONVIVÊNCIA. SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. COAÇÃO. VERIFICAÇÃO. RELAÇÃO CONJUGAL PERMEADA POR AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS E AMEAÇAS. ESTADO DE VULNERABILIDADE DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DE CESSAÇÃO DA COERÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em negócio jurídico supostamente realizado com vício de consentimento, como na hipótese de pacto de estabelecimento de união estável e de regime de bens em escritura pública alegadamente firmado mediante coação, o prazo decadencial para pleitear sua anulação é de quatro anos, conforme estipula o artigo 178, caput, do Código Civil. Contudo, no caso de coação, o inciso I do referido dispositivo, prescreve que esse prazo deve ser contado a partir do dia em que ela cessar.
2. Conforme dispõe o art. 151 do Código Civil, a “coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens”.
3. A anulação do negócio jurídico é medida excepcional, e como tal exige a apresentação de satisfatórios elementos de provas capazes de demonstrar o aduzido vício de consentimento.
4. Consoante provas colhidas nos autos, há época da lavratura da escritura pública de união estável e convenção de regime de bens outrora assinado pelas partes, o relacionamento conjugal que mantiveram era forjado em violência psicológica, ameaças e comportamento agressor do apelante, condições que viciaram a manifestação de vontade da apelada, posto que realizou o referido ajuste, após percorridos 4 (quatro) anos da relação marital, mediante injusta coação moral desferida por seu então companheiro contra ela e suas filhas, o que dá azo à anulação do negócio jurídico.
5. Além de comprovada a existência de coação na celebração do referido negócio jurídico, despontam suficientes elementos de provas a confirmar que a coerção vivenciada pela reconvinte, consubstanciada em vulnerabilidade decorrente de violência doméstica, perdurou durante todo o período de convivência conjugal, cessando eficazmente somente com a separação de fato do casal, sem olvidar da revelia do reconvindo, que não contestou a pretensão anulatória do ajuste nem logrou produzir provas aptas a infirmar esse contexto probatório.
6. Nesse passo, apurado que, entre o dia seguinte ao término da união estável e a data do ajuizamento da pretensão anulatória em voga, não decorreu o pertinente prazo decadencial quadrienal, não há que se falar em decadência.
7. Apelação desprovida.